Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707361-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCI RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. LEI DISTRITAL 2.105/98 E MP 2.220/2001. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ELEMENTOS AUSENTES. 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade do ato administrativo de intimação demolitória, bem como de indenização por benfeitorias e danos morais. Contudo, concedeu tutela cautelar, proibindo a demolição da residência da autora até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao Covid-19, com a certificação oficial da conclusão do programa de imunização da população distrital. 2. Configura inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando despicienda a produção da prova pleiteada. 4. Evidenciada a ocupação irregular de área de proteção ambiental, deverá (a Administração, no exercício do poder de polícia (poder-dever), realizar a intimação demolitória, nos moldes do art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal e art. 161 do Decreto distrital 39.272/2018. 5. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental. 6. Não tendo a parte autora demonstrado a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, deve a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, caso não atendida a respectiva intimação. 7. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados nos autos. 8. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Preliminar rejeitada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao direito à moradia, porquanto entende que o ora recorrido não deveria ter determinado a demolição do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, caput, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral. Com efeito, já decidiu a Suprema Corte que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021 e ARE 1343477/RJ, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe 12/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027